Tribunal: STF
Processo: HC 86540
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO.
CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DA PENA.
I. - Sentença suficientemente fundamentada.
Inocorrência de nulidade.
II. - Eventual excesso na fixação da pena
 deve ser impugnado pela via própria, já que o habeas corpus não é a
 via adequada para correção da dosagem da pena.
IV. - HC
indeferido.